Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012858-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial e condenou o devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravante sustenta a nulidade da execução por abusividade da capitalização diária de juros sem taxa expressa, alegando ser matéria cognoscível de plano, e busca o afastamento da multa imposta em razão de alegação de ausência de citação desmentida por prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão de encargos contratuais, especificamente a capitalização de juros, pode ser objeto de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a afirmação equivocada de ausência de citação em processo de longa tramitação e volumoso caracteriza dolo processual apto a configurar litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade possui aplicação restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, não servindo como via para revisão de cláusulas contratuais.

4.

A análise de abusividade de encargos e capitalização de juros em contratos bancários demanda dilação probatória e avaliação técnica, incidindo a vedação de conhecimento de ofício prevista na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O afastamento da multa por litigância de má-fé impõe-se em observância ao princípio da razoabilidade, ante a ausência de prova inequívoca do dolo necessário para a sanção dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir encargos contratuais e capitalização de juros que demandem dilação probatória, sendo vedada a revisão de ofício em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 80, II e 81; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005734-24.2026.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1023734-09.2025.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012858-58.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, e condenou o devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (arts. 80, inciso II, e 81 do CPC).

O agravante alega que a questão relativa ao pedido revisional do contrato, diz respeito à capitalização diária de juros sem a indicação expressa do respectivo percentual, o que não requer análise contábil, apenas documental, podendo ser averiguado de plano, portanto passível de impugnação por meio da exceção de pré-executividade.

Afirma que esse fato descaracteriza a mora, impondo a extinção do feito.

Insurge-se contra a multa aplicada, justificando que houve equívoco escusável ao analisar o processo, o qual é extremamente antigo (2010), volumoso, e, na ocasião, não havia localizado a certidão de 2015, se baseando em intimação mais recente para construir sua tese.

Acrescenta que
foi uma falha humana, e não um ato doloso e deliberado de enganar o Poder Judiciário
.

Contraminuta ID. 362481352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade em que discutia a ausência de previsão no contrato, quanto à capitalização diária de juros sem a indicação expressa do respectivo percentual, proferido nos seguintes termos:

(...)

A Exceção de Pré-Executividade é via restrita a matérias de ordem pública comprováveis de plano, sem dilação probatória. Passo à análise dos pontos:

a) Representação processual: A preliminar não se sustenta. O exequente juntou aos autos o instrumento de mandato e o substabelecimento conferindo poderes ao atual patrono no ID 54186234 (págs. 5 a 20). Representação regular.

b) Citação e prescrição material: A afirmação do executado de que só foi citado em 2025 é documentalmente desmentida pelos autos. O ID 54186225 (pág. 51) contém certidão de Citação em Cartório atestando a citação pessoal de Ermes Gomes Bezerra em 13/02/2015. O contato via WhatsApp em 2025 tratou-se de mera intimação de penhora. Sendo a ação proposta em fev/2010 e a citação válida ocorrida em 2015, operou-se a interrupção tempestiva da prescrição material (quinquenal), retroagindo à propositura da demanda.

c) Prescrição intercorrente: Inocorrência. Após a citação em 2015, o credor impulsionou o feito continuamente (Bacenjud, Sisbajud, Renajud, Infojud), culminando, inclusive, em penhora no rosto dos autos n.o 0000413-49.2010.8.11.0044 (com transferência de valores em 2022/2023). A demora na satisfação do crédito decorreu da dificuldade de localizar bens e do paradeiro da coexecutada Keili Aparecida Nagano, não havendo inércia do exequente.

d) Abusividade contratual: A revisão de cláusulas, juros e encargos moratórios exige análise contábil e dilação probatória, incabível nesta via estreita.

e) Litigância de má-fé: Ao afirmar falsamente que não havia sido citado, ignorando documento público com sua própria assinatura constante nos autos desde 2015, o executado alterou intencionalmente a verdade dos fatos, conduta que configura litigância de má-fé (arts. 80, II, e 81 do CPC) e impõe sanção.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por ERMES GOMES BEZERRA, mantendo incólume a Execução de Título Extrajudicial.

Em razão da alteração da verdade dos fatos (negativa de citação validamente documentada), CONDENO o executado ERMES GOMES BEZERRA ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (arts. 80, inciso II, e 81 do CPC).
(Id n. 226984078 – autos em primeiro grau)

O agravante pretende a revisão de encargo contratual (capitalização), o que é vedado nessa via, destinada tão somente à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória.

Ademais, segundo a Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, o que reforça a inviabilidade dessa apreciação em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, o agravante deveria ter ingressado com a medida apropriada.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, instituto de criação pretoriana, possui aplicação restrita às hipóteses de vícios de ordem pública cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução.

4. A discussão sobre abusividade de encargos contratuais, legalidade da capitalização de juros, adequação das taxas aplicadas e apuração de eventuais pagamentos realizados demanda necessariamente produção de prova pericial contábil, incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade.

5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, atendendo aos requisitos formais de validade, sendo inviável, pela via estreita da exceção, proceder à revisão de cláusulas ou discussão sobre correção dos encargos aplicados.

6. A liquidez do título executivo não se confunde com a concordância do devedor quanto aos valores cobrados, sendo determinável por simples operação aritmética ou demonstrativo de débito apresentado pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre encargos contratuais, evolução do saldo devedor e excesso de execução quando tais matérias demandam dilação probatória, devendo ser deduzidas em embargos à execução."

(...)

(N.U 1005734-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A análise do suposto excesso de execução por capitalização indevida e juros legais aplicáveis exige avaliação técnica e, eventualmente, prova pericial contábil, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que revisão de encargos contratuais não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, conforme Súmula 381/STJ.

O meio processual adequado para discutir o quantum debeatur e encargos aplicados é a via dos embargos à execução, oportunidade processual preclusa para o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir excesso de execução quando a matéria demandar análise técnica ou dilação probatória.

A capitalização de juros e a aplicação de taxas legais, quando controvertidas, devem ser objeto de prova nos embargos à execução, não sendo cognoscíveis de ofício.

A via da exceção de pré-executividade não se presta à revisão de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

(...)

(N.U 1023734-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, a condenação baseou-se no fato de o devedor ter alegado nulidade de citação, quando havia certidão de ato citatório pessoal ocorrido em 2015.

Em processos de longa tramitação, que superam uma década e transitaram do meio físico para o eletrônico, equívocos na análise do histórico processual por novos patronos são passíveis de ocorrer sem que isso configure, necessariamente, intuito deliberado de fraudar a verdade.

No presente caso, a falha na indicação da data da citação assemelha-se mais a um erro de análise dos autos do que a uma manobra para procrastinar o feito. Portanto, em observância ao princípio da razoabilidade, a reforma para afastar a multa é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026